Tribunal: TJSP
Processo: 1000835-33.2020.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Ação declaratória de juros e cobranças abusivas c.c. danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratuais em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Julgamento de improcedência – Descabimento – Abusividade dos juros remuneratórios demonstrada – Limitação dos juros remuneratórios às taxas de mercado para mesmas

Ementa:
*Ação declaratória de juros e cobranças abusivas c.c. danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios contratuais em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN – Julgamento de improcedência – Descabimento – Abusividade dos juros remuneratórios demonstrada – Limitação dos juros remuneratórios às taxas de mercado para mesmas espécies de contratos, divulgada pelo BACEN, nas épocas das contrações – Recurso provido.

Danos morais - Inexistência – Cobrança de prestações, embora superiores à taxa média de mercado, decorrentes de contratos de empréstimos livremente contraídos pelo autor - Recurso negado.

Recurso provido em parte.*